Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CLEYDE SOARES MEDANHA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL por meio da instituição organizadora do processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para ocuparem o cargo de professor substituto temporário dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n.o 27, de 22 de setembro de 2021) consubstanciado na divulgação dos gabaritos definitivos oficiais das questões n.o 23, 52, 57, 59 e 83 da prova tipo ‘a’ do referido certame. Alega a impetrante, em síntese, que mais de 26% (vinte e seis por cento) teve o gabarito preliminar modificado pela divulgação do gabarito definitivo e que há questões com gabaritos divergentes com a legislação atualizada correlata ao edital, asseverando que parcela dos recursos administrativos não foram sequer examinados pela banca examinadora e que a outra parcela não apresenta a devida fundamentação quando à lisura do gabarito apresentado pela banca. Requer a concessão da medida liminar para que seja reconhecida a omissão da banca examinadora quanto à correção das questões apontadas e que seja mantida no certame para prosseguimento nas próximas fases e convocações até o julgamento de mérito do presente mandamus. No mérito, postula pela confirmação da medida liminar, a fim de que seja concedida a segurança para correção do gabarito com a atribuição dos pontos referentes às questões questionadas com a consequente reclassificação e manutenção das demais fases do certame. É o relatório necessário. DECIDO. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. De regra, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora ou imiscuir-se nos critérios de atribuição e correção de provas, limitada sua atuação ao controle jurisdicional da legalidade do certame e da observância do princípio da estreita vinculação ao edital. Nessa quadra, reputo insuficiente à probabilidade do direito alegado para a concessão liminar à impetração, sobretudo quando identificado que os fatos apontados pela parte impetrante demandam a oportunização de um contraditório efetivo a fim de delinear todo o panorama constituído pela dinâmica de correção e divulgação das notas com o contraponto argumentativo a ser ofertado pela parte adversa. Com efeito, nesta rasa cognição prefacial, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora